Tribunal: TJSP
Processo: 2114923-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PIGNORATÍCIA – Instrumento particular de confissão de dívida e constituição de penhor de direitos - Penhora anterior efetivada nos autos da Ação de Execução do Banco Econômico, processo no 0120774-23.2001.8.19.0001 em trâmite perante a 39a Vara Cível da Capital do Estado do Rio de Janeiro – Entendimento do juízo da presente execução de que a anterioridade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PIGNORATÍCIA – Instrumento particular de confissão de dívida e constituição de penhor de direitos - Penhora anterior efetivada nos autos da Ação de Execução do Banco Econômico, processo no 0120774-23.2001.8.19.0001 em trâmite perante a 39a Vara Cível da Capital do Estado do Rio de Janeiro – Entendimento do juízo da presente execução de que a anterioridade temporal não prevalece sobre o direito de garantia – Ordem para que a Tim Brasil e o Banco Bradesco depositem em conta judicial vinculada ao juízo da execução, todos e quaisquer valores devidos a JVCO, inclusive dividendos e juros de capital próprio, bônus de subscrição, produto financeiro excedente decorrente da alienação das ações e das próprias ações que vierem a ser devolvidas em razão e em decorrência da execução do Contrato de Alienação Fiduciária - Impossibilidade – In casu, a anterioridade da penhora realizada no processo de origem deve prevalecer, em razão da existência de credores trabalhistas - Inocorrência de preclusão consumativa - Decisão reformada - Recurso provido.